Tribunal: TJDFT
Processo: 0713124-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não tendo sido levantada a incompetência do juízo, no tempo e modo oportunos, tem-se que o juízo relativamente incompetente, torna-se competente; constatado que não houve a indignação da defesa quanto ao tema, a matéria se torna preclusa, não havendo espaço para albergar a requerida nulidade, mormente quando não comprovou qualquer prejuízo concreto que o réu possa ter experimentado com a referida prorrogação.

2. O acervo probatório coligido ao feito revela elementos contidos na fase pré-processual, os quais restaram judicializados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrando-se suficientes para formar a livre convicção motivada do Magistrado do Conhecimento. Razão pela qual nada há a prover quanto ao pleito absolutório.

3. Na espécie, o reconhecimento realizado pessoalmente, com absoluta certeza e segurança, bem como pelos depoimentos firmes e coesos ratificados em juízo, com riqueza de detalhes sobre as características físicas e de vestimentas do réu dizem da formação da culpa, com elementos de prova aptos à manutenção do decreto condenatório.

4. Preliminar rejeitada e recurso desprovido.